Tribunal: TJPA
Processo: 0802434-82.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802434-82.2022.8.14.0133

APELANTE: JOELMA CORDEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802434-82.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S): JOELMA CORDEIRO RODRIGUES.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática responsável por negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, sob o argumento de existência de interesse da União e da Caixa Econômica Federal em razão da utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais que delimitariam sua atuação como mero agente financeiro e sobre a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a alegada incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) a limitação da responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente analisada e rejeitada em decisão monocrática anterior, não tendo sido reiterada nas razões do agravo interno, o que impede sua rediscussão em sede de embargos de declaração, em razão da preclusão.

6. A natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu sua legitimidade passiva ao concluir que atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executora do programa habitacional.

7. A tese relativa ao chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo não foi suscitada nas razões do agravo interno, inexistindo omissão quanto a matéria não submetida à apreciação do colegiado.

8. Configura-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando a matéria suscitada nos embargos já foi apreciada anteriormente ou não foi renovada nas razões recursais, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.977/2009, art. 2º, II; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único, I e II; Lei nº 10.188/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802434-82.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S):
JOELMA CORDEIRO RODRIGUES.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de Acórdão desta Egrégia Turma, que manteve decisão monocrática anteriormente proferida, a qual conheceu dos recursos interpostos pelas partes e negou provimento ao recurso do banco, dando parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em demanda que versa sobre vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão embargado apresenta omissão relevante, especialmente quanto à análise da alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, argumentando que, por se tratar de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), haveria interesse direto da União e da Caixa Econômica Federal, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do entendimento firmado no Tema 828 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz ainda que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente dispositivos legais apontados nas razões recursais, em especial o art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009, bem como o art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, sustentando que tais normas delimitam a atuação das instituições financeiras no programa habitacional, restringindo sua responsabilidade à condição de agente financeiro, sem ingerência direta na execução das obras ou na qualidade da construção.

Argumenta também que houve violação ao art. 4º da Lei nº 10.188/2001, o qual atribui à Caixa Econômica Federal a função de gestora do programa habitacional e representante do arrendador nas relações contratuais e judiciais, motivo pelo qual defende a necessidade de inclusão da referida instituição financeira no polo passivo da demanda, sob pena de afronta à legislação federal aplicável.

Sustenta, nesse contexto, que a ausência de enfrentamento dessas teses jurídicas configuraria vício de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca das matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões controvertidas e que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios. Afirmou, ainda, inexistirem obscuridade, contradição ou omissão no julgado, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão impugnada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática responsável por negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, sob o argumento de existência de interesse da União e da Caixa Econômica Federal em razão da utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais que delimitariam sua atuação como mero agente financeiro e sobre a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a alegada incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) a limitação da responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente analisada e rejeitada em decisão monocrática anterior, não tendo sido reiterada nas razões do agravo interno, o que impede sua rediscussão em sede de embargos de declaração, em razão da preclusão.

6. A natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu sua legitimidade passiva ao concluir que atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executora do programa habitacional.

7. A tese relativa ao chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo não foi suscitada nas razões do agravo interno, inexistindo omissão quanto a matéria não submetida à apreciação do colegiado.

8. Configura-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando a matéria suscitada nos embargos já foi apreciada anteriormente ou não foi renovada nas razões recursais, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022; Lei nº 11.977/2009, art. 2º, II; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único, I e II; Lei nº 10.188/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente rechaçada na decisão monocrática de ID 26251127, porém, nas razões do Agravo Interno julgado pelo Acórdão aqui embargado a defesa da tese não foi renovada, motivo pelo qual não houve nova apreciação, não havendo que se falar, portanto, em omissão. Aliás, pelo mesmo motivo, no Acórdão embargado não se deliberou novamente sobre a aplicabilidade ao caso dos termos da Súmula 508, do STF.

A pretensão do embargante de trazer tais teses novamente à apreciação apenas em embargos de declaração não merece acolhida, em razão da preclusão.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Portanto, também quanto a este aspecto, não há que se falar em omissão.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026